Tribunal: TJSP
Processo: 1028151-49.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTOR QUE DORMIU AO VOLANTE E COLIDIU O VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DA SEGURADORA POR CONTA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – NECESSIDADE – DIREÇÃO IMPRUDENTE QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECER INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO, DE FORMA A LEVAR À PERDA DA GARANTIA (ARTIGO 786 DO CC) – SALVADO QUE DEVE SER ENTREGUE À SEGURADORA

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTOR QUE DORMIU AO VOLANTE E COLIDIU O VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DA SEGURADORA POR CONTA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – NECESSIDADE – DIREÇÃO IMPRUDENTE QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECER INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO, DE FORMA A LEVAR À PERDA DA GARANTIA (ARTIGO 786 DO CC) – SALVADO QUE DEVE SER ENTREGUE À SEGURADORA - SENTENÇA REFORMADA.
Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028151-49.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GUILHERME HENRIQUE MATOS, é apelado ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram Provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028151-49.2016.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1028151-49.2016.8.26.0114
APELANTE: Guilherme Henrique Matos
APELADA: Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto
COMARCA: Campinas 5a Vara Cível

Voto n.° 34236
EMENTA:
SEGURO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
AUTOR QUE
DORMIU AO VOLANTE E COLIDIU O VEÍCULO
SEGURADO - NEGATIVA DA SEGURADORA POR
CONTA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMA

NECESSIDADE
DIREÇÃO IMPRUDENTE QUE NÃO
IMPLICA EM RECONHECER INTENÇÃO DE AGRAVAR
O RISCO, DE FORMA A LEVAR À PERDA DA
GARANTIA (ARTIGO 786 DO CC)
SALVADO QUE
DEVE SER ENTREGUE À SEGURADORA - SENTENÇA
REFORMADA.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 197/199, que
julgou improcedente ação de indenização.
Alega o autor, em síntese, que voltando para sua residência, dormiu no
volante e colidiu com a traseira de um caminhão; que a ré recusou o pagamento da
indenização sob alegação de que o autor agravou o risco quando conduziu o veículo
com sono; que não restou comprovado que o apelante tivesse agravado o risco
intencionalmente, de forma que a indenização é devida; que a sentença deve ser
reformada para o fim de ser julgada procedente a ação.
Recurso tempestivo e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028151-49.2016.8.26.0114 -Voto no
3
A apelação foi julgada em sessão virtual. Após a publicação do acórdão,
a apelada opôs embargos de declaração com alegação de nulidade, pois seu pedido de
oposição ao julgamento virtual não havia sido apreciado. Os embargos foram acolhidos
para anular o acórdão e o feito foi remetido à mesa para julgamento presencial.
É o relatório.
Constou da sentença:
“(...)
O cerne da lide é o dever de indenizar em razão de termo de adesão firmado
com Associação Protetora de Veículos Automotores.
Não há controvérsia que o referido veículo sofreu colisão no dia 23/04/2016,
sendo certo que a requerida se negou a pagar a indenização pelo sinistro
ocorrido, justificando-se em cláusula contratual que prevê a perda do direito
à cobertura contratada na hipótese de agravamento intencional do risco.
A esse respeito, constou no boletim de ocorrência, lavrado por ocasião dos
fatos, a informação de que o autor colidiu contra a traseira de um caminhão
que estava estacionado no local, ao passo que o autor declarou,
expressamente, por meio da comunicação do sinistro, que estava voltando
para casa por volta das 04h30 e dormiu ao volante do carro.
Ao que se tem, portanto, ficou evidenciada a negligência do autor, uma vez
que admitiu ter dormido ao volante, o que caracteriza o agravamento do
risco, hipótese de perda do direito à indenização.
Não se pretende aqui imputar ao autor o dever de manter-se acordado, afinal
o sono é ato involuntário, no entanto, a ele cabia adotar as medidas
necessárias a evitar o sinistro, o que não ocorreu no presente caso, tendo em
vista que ao deixar a casa do primo durante a madrugada, por volta de
04h30, após longo repouso para assistir filmes, facilitou, e muito, a
sonolência ao volante.
Bem por isso, está claro que o autor assumiu o risco em dirigir naquele
horário, após longas horas de repouso assistindo filmes, tal como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028151-49.2016.8.26.0114 -Voto no
4
testemunha afirmou, não se olvidando que embora julgado tivesse boas
condições, já era de se esperar sonolência durante a madrugada, tanto que
colidiu contra um caminhão estacionado durante um trajeto de quinze
minutos.
Veja-se que o autor não dirigiu com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, nos moldes do art. 28 do Código de Trânsito
Brasileiro, pois reconheceu que dormiu ao volante.
Embora não haja qualquer indício de que o autor tenha feito uso de álcool
ou substância ilícita antes do acidente, irrefutável que agravou
intencionalmente a situação de risco, assumindo a direção na madrugada,
por volta de 04h30, mesmo após longo período de repouso para assistir
filmes, o que certamente lhe trouxe sonolência, o que é ordinariamente
esperada.”
Assiste razão ao apelante.
Ainda que de forma imprudente estivesse o autor conduzindo o veículo, a
situação não implica reconhecer intencionalidade, condição essencial para configurar o
agravamento de risco, tal como dispõe o artigo 768 do Código Civil (“O segurado
perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do contrato”).
Inexistindo prova da intenção do condutor do veículo para o
agravamento do risco, deve a sentença ser reformada para o fim de julgar procedente a
ação.
Neste sentido, julgado desta Câmara em caso análogo:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO
SEGURO
AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA IMPROCEDENTE RÉ QUE RECUSOU O PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR ENTENDER QUE HOUVE AGRAVAMENTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028151-49.2016.8.26.0114 -Voto no
5
RISCO INTENCIONALIDADE NA POSTURA DA SEGURADA OU DE
SEU PREPOSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA SENTENÇA QUE
DEVE SER REFORMADA INDENIZAÇÃO DEVIDA COM DEDUÇÃO
DA FRANQUIA SALVADOS QUE DEVERÃO SER TRANSFERIDOS À
SEGURADORA. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível
1013974-54.2015.8.26.0037; Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes; Data do
Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)
A indenização devida é aquela apontada pela ré (R$ 25.057,00), aceita
pelo autor, cujo valor deverá ser atualizado a partir de abril de 2016, época em que
apurado, com acréscimo de juros contados da citação.
O autor deverá entregar os salvados à ré, com transferência de
propriedade, condição para pagamento da indenização.
Sobre o valor devido é de ser abatida a quantia de R$ 1.500,00, referente
à cota participativa, devidamente corrigida.
A ação, assim é julgada parcialmente procedente, para o fim de condenar
a ré no pagamento da quantia de R$ 25.057,00, corrigida a partir de abril de 2016, com
juros contados da citação, deduzido o valor de R$ 1.500,00 referente à cota
participativa, com correção monetária, ficando condicionado o pagamento à
transferência e entrega dos salvados.
Tendo em vista que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, fica a
ré condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028151-49.2016.8.26.0114 -Voto no
6
Jayme Queiroz Lopes
Relator